Tribunal: TJDFT
Processo: 0759302-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0759302-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUGO ALMEIDA DE FREITAS, VANESSA MOURAO PRADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Públlico. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora